Tribunal: TJES
Processo: 0005386-22.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005386-22.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCIA LOPES SOARES DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – T
ARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E REGISTRO DE GRAVAME –
MATÉRIAS DECIDIDAS POR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS –
CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS
PELO APELANTE
–
INÉRCIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA COBRANÇAS EFETIVADAS – ART. 400, I, CPC/15 E NORMAS DO CDC –

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONTRATUAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CUMULAÇÃO –
ILEGALIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
No caso em apreço, embora o banco apelante tenha sido instado pelo julgador de origem a juntar o instrumento contratual firmado com a ora apelada, este manteve-se inerte e deixou de atender ao comando judicial.
Tal comportamento omissivo implica na impossibilidade de aferição
das tarifas consideradas abusivas pelo Juízo
a quo
,
bem como de sua onerosidade excessiva, o que atrai a regra prevista pelo art. 400, I, do CPC/15,
bem como a disciplina do CDC,
que impede a existência de determinações contratuais que conferem vantagens exageradas aos fornecedores em desrespeito às proteções e garantias nele previstas.

2.
Nos termos do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), presume-se verdadeira a cobrança por Serviços de Terceiros, bem como a ausência de especificação dos serviços prestados, o que, em última análise torna ilegítima a referida cobrança.

3.
A Corte Superior sedimentou seu entendimento para considerar que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com os demais encargos contratuais, e, havendo tal cumulação, deverá prevalecer a cobrança da comissão de permanência (Súmula 472/STJ). Destarte, ante a impossibilidade de análise do instrumento contratual firmado entre as partes, presume-se verdadeira a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais, o que leva a conclusão da ilegalidade de sua cobrança.

4
.

De acordo com as teses firmadas no julgamento dos REsp’s
1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, a
cobrança da
Tarifa de Emissão de Carne (TEC), a partir de 30/04/2008, é considerada ilegal. De acordo com o boleto bancário acostado
aos autos,
a parcela
nº
12 (de um total de 48) do financiamento realizado com o Banco apelante, tinha vencimento em 21/07/2018, o que permite presumir que o contrato firmado entre as partes se realizou no ano de 2017.
Disso decorre que, a cobrança pela Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) é ilegal, nos termos do precedente vinculante do C. STJ.

5.
Por fim, quanto a cobrança pela inclusão de Gravame Eletrônico, a tese fixada pelo REsp 1.639.320
reput
ou
abusiva a cobrança pelo Gravame Eletrônico
em contratos celebrado a partir e 25/02/2011
, sendo, ainda, impossível a aferição da ausência de onerosidade excessiva por não ter sido o instrumento contratual juntado aos presentes autos.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005386-22.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCIA LOPES SOARES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

Advogado do(a) APELADO: JEFERSON CABRAL - ES21204-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A
contra a sentença digitalizada às fls. 145/152 que, na Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento ajuizada por
MÁRCIA LOPES SOARES DE SOUZA
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para excluir: (a) a incidência da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC); (b) a incidência de comissão de permanência, caso cumulada com juros moratórios e multa; (c) a incidência da tarifa referente a Serviços de Terceiros, desde que não tenha ocorrido a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (d) a tarifa de Registro de Gravame. Ainda, limitou a incidência de juros remuneratórios à taxa média do mercado, vigente no período da assinatura do contrato, devendo ser afastadas das parcelas qualquer diferença entre a taxa real aplicada e a taxa média referente ao período, prevalecendo a incidência da menor taxa. Considerando a existência de sucumbência recíproca, condenou a ora apelada ao pagamento de 30% das custas processuais e 10% de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à mesma. Condenou o Banco apelante ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, alega o Banco recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 155/167: a) a legalidade da taxa de serviço de terceiros; b) a validade da cobrança da comissão de permanência; c) a legalidade da cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC) d) a legalidade da cobrança pelo registro do gravame eletrônico.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso
.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de revisão judicial do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes, considerando as supostas ilegalidades apontadas pela ora apelada em sua petição inicial.

O Banco apelante se insurgiu especificamente contra o capítulo da sentença que determinou a exclusão das tarifas referentes ao Serviço de Terceiros, Emissão de Carnê (TEC), Registro do Gravame Eletrônico e, ainda, quanto a Comissão de Permanência, sendo esse o limite da devolução do presente recurso de apelação.

Assim, em observância a extensão do efeito devolutivo da apelação, limitado pelo princípio
tantum devolutum quantum apellatum
(art. 1.013, CPC/15,
caput
), a matéria recursal cinge-se a aferir a legalidade das tarifas consideradas abusivas pelo Juízo a quo.

Delimitada a análise da insurgência recursal, em relação a cobrança a título de Serviços Prestados por Terceiros, a matéria também restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), nos seguintes termos:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado

[...].
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, de acordo com a Corte Superior, a abusividade da referida tarifa se configura quando a sua cobrança é efetivada sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

No caso em apreço, embora o banco apelante tenha sido instado pelo julgador de origem a juntar o instrumento contratual firmado com a ora apelada, este manteve-se inerte e deixou de atender ao comando judicial.

Tal comportamento omissivo implica na impossibilidade de aferição da regularidade da cobrança, bem como de sua onerosidade excessiva, o que atrai a regra prevista pelo art. 400, I, do CPC/15 que assim preconiza:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

Sob tal enfoque e, considerando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, que impedem a existência de determinações contratuais que conferem vantagens exageradas aos fornecedores em desrespeito às proteções e garantias nele previstas, presume-se verdadeira a cobrança por Serviços de Terceiros, bem como a ausência de especificação dos serviços prestados, o que, em última análise torna ilegítima a referida cobrança.

Assim, não merece reforma a sentença, nesse ponto.

Quanto a previsão de cobrança da chamada comissão de permanência, é também imperiosa a análise do contrato firmado entre as partes, uma vez que neste haveria a previsão de cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais.

Isso porque segundo a Súmula 472 do C. STJ,
“A cobrança da comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros moratórios, remuneratórios e da multa contratual”
.

Nesses termos, a Corte Superior sedimentou seu entendimento para considerar que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com os demais encargos contratuais, e, havendo tal cumulação, deverá prevalecer a cobrança da comissão de permanência.

Destarte, ante a impossibilidade de análise do instrumento contratual firmado entre as partes, novamente se aplicam as disposições previstas pelo art. 400, I, do CPC/15, e pelo Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, para presumir-se verdadeira a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais, o que leva a conclusão da ilegalidade de sua cobrança.

Nesses termos, considerando a presunção de cumulação de juros de mora e multa moratória com a comissão de permanência, não merece reforma a sentença apelada, que afastou a incidência dos encargos moratórios e fez prevalecer, tão somente, a cobrança da comissão de permanência.

Quanto à cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), tal questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando os REsp’s nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carn
ê
(TEC)
, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

2a Tese:
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008
, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carne (TEC)
e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador [...].

Fica claro, então, que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carne (TEC), a partir de 30/04/2008, é considerada ilegal.

De acordo com o boleto bancário acostado à fl. 32, a parcela nº 12 (de um total de 48) do financiamento realizado com o Banco apelante tinha vencimento em 21/07/2018, o que permite presumir que o contrato firmado entre as partes se realizou no ano de 2017.

Disso decorre que, a cobrança pela Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) é ilegal, nos termos do precedente vinculante do C. STJ.

Como já dito, a presunção de veracidade da cobrança de tal tarifa se dá pela previsão do art. 400, I do CPC/15, de modo que também não merece reforma a sentença apelada, neste ponto.

Por fim, quanto a cobrança pela inclusão de Gravame Eletrônico, a tese fixada pelo REsp 1.639.320, de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos assim foi definida a questão:
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011
, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Considerando que o contrato discutido nos autos se deu no ano de 2017, reputa-se abusiva a cobrança pelo Gravame Eletrônico, nos termos do precedente vinculante emanado da Corte Superior, sendo, ainda, impossível a aferição da ausência de onerosidade excessiva por não ter sido o instrumento contratual juntado aos presentes autos.

Portanto, firme nas razões expostas

NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais impostos ao Banco apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo.